Tribunal: TJDFT
Processo: 0024695-34.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por CONSTRUTORA TENDA S/A contra decisão de acórdão ID –13186516. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 13637916. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se FABIANO MARIANO GALENO e RAFAELLA GARCIA DE SENE MARIANO para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator